Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. GUARDA PROVISÓRIA. AVÓ MATERNA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. A tutela provisória de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, diante da presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico do menor, estabelece-se a guarda provisória à avó materna, ora agravante.
4. A guarda provisória poderá ser mantida ou modificada no transcorrer da demanda, após realizada a audiência de instrução e apresentado o estudo psicossocial, quando será possível perscrutar, com mais segurança, acerca dos fundamentos que balizarão o estabelecimento da guarda definitiva.
5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.